Tribunal: TJPA
Processo: 0811849-82.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811849-82.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ANTONIO DE CARVALHO BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS EM TÍTULO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que rejeitou a impugnação do ente municipal e homologou os cálculos apresentados pelo apelado, Antonio de Carvalho Bezerra, no Pedido de Cumprimento de Sentença. O Município pleiteou a suspensão do processo até o julgamento da ADI 5090/DF pelo STF e a correção monetária pela TR, conforme o Tema 731 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser sobrestado até o julgamento da ADI 5090/DF; (ii) estabelecer se é possível a alteração do índice de correção monetária fixado no título judicial para a TR na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de sobrestamento do processo se torna prejudicado em virtude do julgamento final da ADI 5090/DF pelo STF.

4.

A alteração do índice de correção monetária fixado no título judicial na fase de cumprimento de sentença configura violação à coisa julgada, conforme entendimento pacificado no STJ. A coisa julgada assegura a imutabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado, impedindo a rediscussão de matéria já apreciada.

5.

A jurisprudência do STJ é clara ao vedar a alteração dos índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme precedentes colacionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A alteração dos índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos no título judicial na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 178, 467, 471.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.551.197/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/8/2024, DJe 15/8/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.071.721/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/6/2024, DJe 21/6/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.383.371/RS, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/5/2024, DJe 15/5/2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
07
a
16
de
outubro
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

Município de Parauapebas,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que
,
nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado por
Antonio de Carvalho Bezerra
em face do ora apelante,

rejeitou
a impugnação apresentada pelo recorrente e homologou os cálculos apresentados pelo apelado.

Nas razões recursais (
Num. 16109775 - Pág. 1/8
), o patrono do apelante pugnou, inicialmente, pela suspensão do feito até o julgamento da ADI 5090/DF pelo STF.

Sustentou, ainda, que a correção monetária do valor a ser recebido pelo apelado deve ser corrigida pela TR, conforme exposto no Tema 731 do STJ.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 16109777 - Pág. 1
/7
), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 16158190 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet
, tendo em vista o que preceitua o art. 178, do NCPC (Num. 17828191 - Pág. 1
/6)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, no que concerne ao pedido do Município recorrente de sobrestamento do feito
até o julgamento da ADI 5090/DF, entendo que o referido pedido encontra-se prejudicado, visto que o colendo Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade no dia 12/06/2024.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que
,
nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado por Antonio de Carvalho Bezerra em face do Município de Parauapebas,

rejeitou
a impugnação apresentada pelo Município recorrente e homologou os cálculos apresentados pelo apelado.

I
nicialmente, ressalto que o instituto da coisa julgada material representa pressuposto processual negativo de validade da ação, que se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.

Sobre o assunto, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

"A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do estado democrático de direito (CF 1.º caput). Entre o justo absoluto, utópico, e o justo possível, realizável, o sistema constitucional brasileiro, a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou pelo segundo (justo possível), que é consubstanciado na segurança jurídica da coisa julgada material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio estado democrático de direito, fundamento da república brasileira. A lei não pode modificar a coisa julgada material (CF 5.º XXXVI); a CF não pode ser modificada para alterar-se a coisa julgada material (CF 1.º caput, 60 § 4.º); o juiz não pode alterar a coisa julgada (CPC 467 e 471). Somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em que foi proferida a sentença, quanto em processo futuro."
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", RT, 7ª ed., p. 787)
]

Outrossim, a coisa julgada, como garantia da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, acarreta a imutabilidade da sentença judicial transitada em julgado, existindo impedimento para a rediscussão de matéria já apreciada pelo Judiciário.

No caso dos autos, o apelante aduziu, em síntese,
que a correção monetária do valor a ser recebido pelo apelado deve ser corrigida pela TR.

Entretanto, a mencionada arguição não merece guarida, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada.
2. Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa SELIC - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "interpretando o art. 1.043, incisos I e III, do CPC, firmou a orientação de que decisão monocrática não pode ser adotada como paradigma para fins de comprovação da divergência" (AgInt nos EAREsp 1.185.827/ES, Rel. o Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/6/2021, DJe 24/6/2021). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.551.197/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPRESSA FIXAÇÃO DE ÍNDICES E PERCENTUAIS NO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DIGNO DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.
2. O entendimento da Corte Especial do STJ é no sentido de que a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser relativizada nos casos em que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. O reexame das peculiaridades do caso concreto acerca da impenhorabilidade dos honorários advocatícios do devedor encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.071.721/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. Na origem, entendeu o Tribunal recorrido que "o termo inicial da correção monetária constou de forma expressa no dispositivo da decisão proferida na fase de liquidação de sentença" (fl. 66) e, dado o trânsito em julgado desta decisão, restaria operada a preclusão máxima do tema. 2. No ponto, é entendimento assente desta Corte que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação da coisa julgada. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Rever o entendimento do Tribunal a quo demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.383.371/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024)”

Outrossim,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2024